Tribunal: STF
Processo: RE 1280406
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 764):
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. Precedentes. 
    2. Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, tendo o édito repressivo transitado em julgado para o Ministério Público, razão pela qual o prazo prescricional na espécie é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 
    3. entre a sentença condenatória, publicada em 16.11.2015 , e a presente data transcorreram mais de 4 (quatro) anos sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado do édito repressivo, o que enseja a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental desprovido.”  
    O Ministério Público Federal, em seu apelo extremo interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta que a prescrição não se verifica no caso, visto que o acórdão confirmatório da sentença interrompe a prescrição, conforme a redação dada ao art. 117, IV, do Código Penal pela Lei nº 11.596/2007.
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em seu apelo extremo interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta que o aresto impugnado, ao declarar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, violou o art. 5º, caput, II, LIV e LXXVIII, da CF/88. Afirma ser necessária a interpretação do art. 117, IV, em harmonia com os princípios da igualdade, da legalidade, do devido processo legal e da razoável duração do processo.
    É o relatório. Decido.
    As irresignações merecem prosperar.
    Na oportunidade do julgamento do HC 138.088/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2017, em que fui designado como redator para o acórdão, assim me manifestei em relação à matéria ora discutida:
    “A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. 
    No art. 117 do Código Penal – que deve ser interpretado de forma sistemática – todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa interruptiva ‘a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. 
    Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. O propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do Projeto de Lei nº 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal nº 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007:
    ‘A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-o novamente.
    Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
    Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal.’  
    Acrescente-se que não se pode desconsiderar o ‘efeito substitutivo’ das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal (arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 – fls. 3-4):
    ‘A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável, subsidiariamente –, pelo acórdão. O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo.’  
    Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES: 
    ‘Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ‘è l’unica sentenza che decide la causa’, ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença recorrida’ (Elementos de Direito Processual Penal – Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam – art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015).  
    Ainda, tendo em conta que o denominado ‘acórdão confirmatório da condenação’ se configura formal e materialmente como ato condenatório, PAULO QUEIROZ assim arremata os motivos pelos quais ele interromperá a prescrição:
    ‘Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder.’ (Curso de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).  
    Por esses fundamentos, afasto a prescrição.”  
    Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes recursos: ARE 1.176.486/RS, publicada 1º/2/2019; ARE 1.109.110/DF, publicada em 4/2/2019; RE 1.182.718/RS, publicada em 11/2/2019; ARE 1.188.699/ES, publicada em 28/2/2019; RE 1.157.930/RS, publicada em 1º/8/2019; RE 1.249.013/SP, publicada em 11/12/2019; RE 1.247.115/SP, publicada em 11/12/2019; ARE 1.090.499/SP, publicada em 10/3/2020; RE 1.263.426/SC, publicada em 30/3/2020; e RE 1.267.417/AM, publicada em 26/5/2020.
    No presente caso, o Tribunal de origem, ao consignar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional, proferiu entendimento em desacordo com precedentes mais recentes desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado.
    No mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 4. O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. 5. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.130.096-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 14/9/2018)  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.182.718 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/3/2019)  
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.252.572 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/4/2020)  
    Ressalte-se que o Plenário desta SUPREMA CORTE, após o julgamento do HC 176.473/RR, de minha relatoria, em Sessão Virtual realizada entre 17/4/2020 a 24/4/2020, por maioria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (Ata de Julgamento publicada no DJe de 6/5/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO aos Recursos Extraordinários para afastar a prescrição.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente